Tribunal: STF
Processo: RE 146677
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1994-05-24
Data de publicação: 1994-05-24

Ementa:
CONSTITUCIONAL.  TRIBUTÁRIO.  PIS. DECRETOS-LEIS  Nºs
2.445/88 E 2.449/88: INCONSTITUCIONALIDADE.
          I   -   O   SUPREMO   TRIBUNAL   FEDERAL  DECLAROU  A
INCONSTITUCIONALIDADE DOS DECRETOS-LEIS Nºs 2.445/88 E 2.449/88.
RE 148754-RJ, PLENÁRIO, EM 24.06.93.
          II - R.E. CONHECIDO E PROVIDO.